Tribunal: STF
Processo: RE 761083
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). DIREITO AOS DEPÓSITOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NOS TEMAS 191, 308 E 916. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgados sob a sistemática da repercussão geral dos Temas 191, 308 e 916 (RE 596.478/RR, RE 705.140/RS e RE 765.320/MG). 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.